Tribunal: TJMT
Processo: 1043096-73.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043096-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR - CPF: 299.557.341-91 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DAMASCENO - CPF: 017.195.501-31 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DAMASCENO - CPF: 017.195.501-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E FRAUDE NA ASSINATURA – DEVER DE COOPERAÇÃO QUE NÃO SUPRE A NEGLIGÊNCIA PROBATÓRIA DO CREDOR

–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC

–

MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1043096-73.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 350771861)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexistência de título executivo e determinar a extinção da Execução nº 1003378-45.2017.8.11.0041, ante a ausência de certeza e liquidez do contrato e indícios de fraude.

Nas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta a ocorrência de erro material no julgado, afirmando que, ao contrário do consignado no acórdão, o documento particular objeto da execução possui a assinatura de duas testemunhas, preenchendo o requisito do art. 784, III, do CPC.

Aduz a existência de omissão quanto à violação ao princípio da cooperação judicial (art. 6º do CPC), sob o argumento de que requereu a expedição de ofício à instituição bancária destinatária do crédito para comprovar a efetiva disponibilização dos valores, pleito que não teria sido apreciado, resultando em julgamento desfavorável por ausência de prova que dependia da intervenção do Judiciário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e,
subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos artigos 6º, 373, I, 784, III e 1.022 do CPC (
I
d. 353143855).

Devidamente intimado, o embargado apresentou
contrarrazões,
arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o embargante busca a rediscussão do mérito da causa.

No mérito, defende a inexistência de erro material ou omissão, asseverando que o acórdão fundamentou na falsidade da assinatura do devedor e na ausência de comprovação do repasse do numerário.

Sustenta que a assinatura das testemunhas consta apenas na ficha de proposta e não nas cláusulas gerais, mantendo a nulidade do título.

Reitera a ocorrência de fraude grosseira e pugna pela rejeição dos embargos com a aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (
I
d. 354382863).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – FRAUDE NA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ÔNUS DO EXEQUENTE – EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impugnada a autenticidade da assinatura e inexistente prova da efetiva disponibilização do crédito, o título carece de certeza e liquidez, sendo inexigível na via executiva
.
”

No mérito, verifico que a pretensão da instituição financeira embargante não merece prosperar, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão ou erro material, revelando-se nítida a intenção de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

No que tange ao alegado
erro material
sobre a assinatura de testemunhas, cumpre esclarecer que o julgado foi claro ao manter a sentença que reconheceu a nulidade do título não apenas por questões formais, mas principalmente pela ausência de prova da disponibilização do crédito e pelos fortes indícios de fraude na assinatura do devedor.

Ainda que existam assinaturas no campo de testemunhas da ficha de proposta, tal fato, por si só, não é capaz de conferir liquidez e certeza a um título cuja causa debendi foi frontalmente negada e cuja prova do repasse do numerário — ônus exclusivo da instituição credora — não foi produzida de forma idônea no momento oportuno.

Quanto à suposta
omissão acerca do princípio da cooperação judicial e do pedido de expedição de ofício
, a insurgência igualmente não prospera.

O dever de cooperação previsto no artigo 6º do CPC não se presta a suprir a negligência da parte exequente em instruir a execução com título que ostente, de plano, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Tratando-se de execução de título extrajudicial, é dever do credor apresentar o comprovante de entrega do valor (TED, DOC ou recibo) para aperfeiçoar o contrato de mútuo.

A pretensão de utilizar o Judiciário para buscar extratos de terceiros a fim de tentar conferir liquidez a uma obrigação contestada e eivada de suspeita de fraude configura transferência indevida do ônus probatório, não havendo que se falar em omissão do julgado por ter mantido a extinção do feito ante a fragilidade das provas unilaterais apresentadas pelo banco.

Portanto, o que se observa é que o embargante manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a atribuição de efeitos infringentes para reverter uma decisão que lhe foi desfavorável.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, deixo de aplicar a penalidade, por não vislumbrar, nas circunstâncias do caso, propósito exclusivamente protelatório apto a justificar a sanção.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026